Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS. PAGAMENTOS REGULARES. PROTESTOS INDEVIDOS. CANCELAMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECONHECIMENTO. VALOR DA REPARAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Verificado que os cinco protestos foram cancelados antes do ajuizamento da ação e demonstrado que quatro dos cinco débitos encontram-se cancelados e um pago, não se evidencia o interesse de agir na pretensão declaratória de inexigibilidade das dívidas e de cancelamento dos protestos.
2. Há muito a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o protesto indevido de título é razão mais do que suficiente para lesionar direito de personalidade e, em última instância, motivar a reparação do dano moral mediante compensação pecuniária, sendo que, em caso de protesto indevido, é desnecessária a comprovação da existência de lesão extrapatrimonial, uma vez que é presumida - in re ipsa – na própria conduta.
3. Considerado que o protesto foi cancelado antes do ajuizamento da ação, que o período de sua duração foi curto e que não houve dificuldade para a exploração da atividade econômica pela vítima, bem como atentando-se para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e para o desestímulo à reiteração de condutas semelhante, mostra-se adequada a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como compensação pecuniária para a reparação do dano moral. Contudo, o provimento ficará limitado ao pedido recursal de minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para evitar o julgamento ultra petita.
4. Impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência devido à modificação parcial da sentença, para estabelecer que, em razão da sucumbência desigual das partes, mostra-se adequada a distribuição dos ônus em 3/4 (três quartos) para a autora e 1/4 (um quarto) para o réu no tocante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo que o valor da condenação será a base para o cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do mesmo Código.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída. Sem majoração dos honorários recursais.